Tribunal: TJES
Processo: 5006857-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR VIDIGAL ROCHA
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação sumaríssima aforada por JOAO VICTOR VIDIGAL ROCHA, em face de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, através da qual pugna a requerente, em síntese, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença: CONDENOU a MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. a pagar a JOAO VICTOR VIDIGAL ROCHA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4005804) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, sustenta a parte autora, ora Recorrente, no dia 02/12/2021, firmou contrato de locação de carro zero km com a Recorrida, para utilização mediante franquia em Natal-RN. Afirma que houve sucessivos problemas com o carro locado, desde demora e dificuldade para entregar o carro no dia combinado, como problemas no veículo logo após a retirada na loja da ré, em 07/12/2021, que apesar de ser novo, ficou cerca de 24 dias na manutenção para conserto com reagendamentos unilaterais para entrada do veículo em manutenção, além da cobrança indevida de valores, que após tratativas administrativas foram retiradas. Aduz ainda que enfrentou dificuldades quanto à inclusão e exclusão dos condutores adicionais no contrato e em razão disso teve que novamente se deslocar à cidade de Natal/RN para resolver a questão, sendo comprovado que o mesmo teve gastos com tal demanda.

O magistrado de piso entendeu pelo não provimento da condenação de danos materiais. Porém, após análise nos autos, vislumbro de forma divergente da r. sentença.

Uma vez que conforme demonstrado nos autos, o Recorrente e seus colaboradores ficaram cerca de duas semanas sem carro, porém, em razão de não fornecimento de carro reserva e necessidade de atendimento de seus clientes, ele contratou dois motoristas para levar seus colaboradores, pagando uma quantia de R$ 1.065,00 (dez mil e sessenta e cinco reais), conforme recibos anexados.

Além disso, em razão da não inclusão de seus colaboradores adicionais, o Recorrente teve que adquirir passagem aérea para ir até Natal (NAT), desembolsando a quantia de R$ 502,85 (quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme comprovante nos autos.

Diante disso, diante dos problemas e falha na prestação de serviço da Recorrida, o Recorrente desembolsou o valor de R$ 1.567,85 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente aos motoristas e a passagem adquirida no intuito de resolver pendências junto a Recorrida. Dessa conforma, vislumbro um dever de indenizar materialmente pelo valor gasto.

Em relação ao gasto com hospedagem, não vislumbro qualquer documento probatório nos autos.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a Recorrida em R$ 1.567,85 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do efeito danoso.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)